Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-76.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001127-76.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: LILIANNY MARTINS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO ILEGAL DE CARGA HORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA SUPRESSÃO SALARIAL. GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. PRECEDENTE JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças salariais relativas aos meses de agosto e setembro de 2017, acrescidas de adicional por tempo de serviço (quinquênio), gratificações por regência de classe e planejamento, décimo terceiro salário proporcional e terço constitucional de férias, no valor total de R$ 6.131,39. O pedido fundamenta-se em redução indevida da carga horária da autora de 40 para 20 horas semanais, ato posteriormente reconhecido como ilegal em mandado de segurança com decisão transitada em julgado. A controvérsia diz respeito à percepção das verbas suprimidas anteriormente à impetração do mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou adequadamente o inadimplemento das parcelas salariais referentes ao período anterior à propositura do mandado de segurança; (ii) estabelecer se as verbas pleiteadas possuem amparo legal e são devidas em razão da nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária; (iii) determinar se o pagamento das verbas reconhecidas judicialmente depende, desde já, da observância do regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora instrui adequadamente a inicial com documentos hábeis a comprovar o vínculo funcional, a carga horária originalmente pactuada, a redução indevida de jornada e os valores não recebidos, inclusive por meio de contracheques, sentença e acórdão do mandado de segurança, e planilha de cálculo.
O Município, embora alegue excesso nos valores apresentados, deixa de apresentar impugnação específica, contraprova ou cálculo substitutivo, atraindo a incidência do art. 535, §2º, do CPC, e demonstrando resistência genérica desprovida de respaldo técnico.
A Lei Municipal nº 275/2011 prevê expressamente as gratificações por regência de classe (10%) e por planejamento (15%) sobre o vencimento básico, sendo cabível sua cobrança quando demonstrado o exercício da função docente e a redução indevida dos vencimentos.
A cobrança das verbas não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois decorre da aplicação de norma legal vigente e possui natureza meramente declaratória, não havendo criação judicial de vantagens.
A exigência de submissão ao regime de precatórios aplica-se à fase de execução do julgado, não impedindo o reconhecimento judicial do crédito na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comprovação do vínculo funcional, da carga horária originalmente pactuada e da ilegalidade da redução de jornada autoriza a cobrança das verbas remuneratórias suprimidas.
A ausência de impugnação específica ou de cálculo substitutivo pelo ente público atrai os efeitos do art. 535, §2º, do CPC.
O pagamento de gratificações previstas em lei municipal é devido quando comprovado o exercício da função e a supressão indevida dos vencimentos.
A declaração judicial do crédito não exige, desde logo, a observância do regime de precatórios, aplicável apenas à fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, I, e 535, §2º; Lei Municipal nº 275/2011, arts. 37 e 38.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001127-76.2020.8.05.0208
, em que figura com Apelante
o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

e, como Apelada,
LILIANNY MARTINS DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA